Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711216-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA, BRUNO MENDES RAPOSO REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA RAKIMA GOMES PIMENTA EMBARGADO: BRUNO MENDES RAPOSO, CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA RAKIMA GOMES PIMENTA DECISÃO Primeiramente, tendo em vista a habilitação do espólio (Id. 28823380), retifique-se a autuação para que conste ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA. No tocante ao pedido de sustentação oral, com razão o embargante ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece em seu artigo 110 que não comportarão sustentação oral a oposição de embargos de declaração. Assim, modifico decisão de Id. 30888025 para que se aguarde a próxima sessão virtual. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito